Tribunal: TJSP
Processo: 1004844-68.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ção do laudo - Conversão do julgamento em diligência
(TJSP; Apelação Cível 1004844-68.2019.8.26.0047; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:

COMPRA E VENDA - Veículo novo - Defeito - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra a fabricante e a concessionária - Laudo pericial - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Quesitos não respondidos pelo perito judicial - Necessidade de complementação do laudo - Conversão do julgamento em diligência